Tribunal: TJSP
Processo: 0360374-94.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
RETRATAÇÃO. ORDINÁRIA. Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1030, II, CPC. Aplicação da Lei no 11.960/09. O julgamento do REsp 1.495.146/MG, Tema 905/STJ e RE 870.947/SE, Tema no 810/STF, pacificou a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Publica. JUROS DE MORA. Aplicação do disposto na Lei no

Ementa:
RETRATAÇÃO. ORDINÁRIA. Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art. 1030, II, CPC. Aplicação da Lei no 11.960/09. O julgamento do REsp 1.495.146/MG, Tema 905/STJ e RE 870.947/SE, Tema no 810/STF, pacificou a questão dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Publica. JUROS DE MORA. Aplicação do disposto na Lei no 11.960/09, no que diz respeito aos juros moratórios que devem seguir o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09. CORREÇÃO MONETARIA pela Tabela Prática do TJSP (IPCA-E) Retratação acolhida para adequação ao Tema 905/STJ e Tema 810/STF.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000654006
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no 0360374-
94.2009.8.26.0000, da Comarca de Aguaí, em que é apelante VALDEIR SOARES DE
ARAUJO, são apelados FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, CAMILA GARCIA BORDIN,
DURVALINO GARCIA JUNIOR, JOSE ARTHUR BORDIM e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Retratação acolhida para adequação ao Tema 905/STJ e Tema
810/STF. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
PAULO GALIZIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0360374-94.2009.8.26.0000-Aguaí - Voto no 19197
2
VOTO No 19197
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 0360374-94.2009.8.26.000
COMARCA: AGUAI VARA ÚNICA
APELANTE: VALDECIR SOARES DE ARAÚJO
APELADOS: ESTADO DE SÃO PAULO E OUTROS
JUIZ: PAULO CÉSAR BATISTA DOS SANTOS ROZENBERG

RETRATAÇÃO. ORDINÁRIA. Devolução à Turma Julgadora
para adequação ou manutenção do julgado, nos termos do art.
1030, II, CPC. Aplicação da Lei no 11.960/09. O julgamento do
REsp 1.495.146/MG, Tema 905/STJ e RE 870.947/SE, Tema
no 810/STF, pacificou a questão dos consectários legais
incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Publica.
JUROS DE MORA. Aplicação do disposto na Lei no
11.960/09, no que diz respeito aos juros moratórios que devem
seguir o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos
termos do artigo 1o-F, da Lei no 9494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09. CORREÇÃO MONETARIA pela
Tabela Prática do TJSP (IPCA-E) Retratação acolhida para
adequação ao Tema 905/STJ e Tema 810/STF.
Trata-se de ação ordinária com pedido de tutela antecipada ajuizado
por Valdecir Soares de Araújo contra Fazenda Pública do Estado de São Paulo e outros
objetivando, em síntese, que, em razão de prisão ilegal, requer condenação dos réus no
pagamento de reparação por dano material e moral.
A r. sentença de fls. 216/221 julgou improcedente o pedido do autor.
O v.acórdão, por sua vez, deu provimento ao recurso, julgando
procedente o pedido do autor, condenando os réus ao pagamento de indenização a título de
dano moral no valor de R$100.000,00 atualizados a partir desta data e com juros de mora a
partir do evento na taxa de 12% ao ano (fls. 263/266)
Sobreveio a interposição de recurso especial (fls. 280/286 e
295/304).
Em virtude do julgamento do mérito do RE 870.947/SE, Tema no
810/STF, interposto no mérito do REsp 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ, e em cumprimento à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0360374-94.2009.8.26.0000-Aguaí - Voto no 19197
3
determinação contida no artigo 1040, II, do NCPC (antigo artigo 543-B, § 3o, CPC/73), o Exmo.
Presidente da Seção de Direito Público, deste E. Tribunal determinou a devolução dos autos a
esta Turma Julgadora para eventual adequação do julgado e/ou manutenção da decisão (fls.
318/321).
É O RELATÓRIO.
Conhece-se aqui da ocorrência de hipótese ensejadora de retratação
no que diz respeito aos juros e a correção monetária.
Embora correta a aplicação dos juros moratórios, a especificação
acerca da tabela prática do Tribunal de Justiça a ser utilizada era necessária.
Isso porque, consignou-se, no julgamento do RE no 870947, que os
juros de mora devem ser calculados com base no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação
dada pela Lei 11.960/2009, dada sua constitucionalidade no que tange às relações
obrigacionais que não têm natureza tributária e que o índice de correção monetária deve ser
utilizado por ser adequado a capturar a variação de preços da economia e retratar a inflação
do País num dado período é o IPCA-E.
Necessário esclarecer que o Tribunal de Justiça de São Paulo conta
com três tabelas práticas para cálculo de atualização monetária. A que deve ser empregada no
presente caso é a que utiliza o IPCA-E.
Nesse ponto, de se mencionar que a declaração de
inconstitucionalidade por arrastamento do referido dispositivo teve alcance limitado, como se vê
da manifestação do Ministro LUIZ FUX, no Tema de Repercussão Geral no 810, no Recurso
Extraordinário no 870947/SE, julgado em 20/09/2017:
“1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0360374-94.2009.8.26.0000-Aguaí - Voto no 19197
4
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta
de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina” (grifos e destaques meus).
Com isso, revendo posicionamento anterior, adota-se nova orientação
acerca deste tema, para determinar o cumprimento do decidido no do REsp 1.495.146/MG,
Tema 905/STJ e RE 870.947/SE, Tema no 810/STF. Diante do exposto, acolhe-se a presente
retratação para adequação da decisão de fls. 318/321, a fim de determinar que a atualização
monetária seja calculada pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo que utiliza o
IPCA-E desde quando os valores foram devidos e os juros sejam calculados com base no art.
1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009 a partir da citação.
PAULO GALIZIA
Relator